Tribunal: STF
Processo: RHC 238024
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Douglas Santos de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 865.768/AL, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. 



    No presente recurso, sustenta a defesa que a pronúncia se encontra apoiada em testemunho de "ouvir dizer", o que afasta a indicação da autoria delitiva.do e ocultação de cadáver. 



    Requer, ao final, seja o paciente impronunciado, com expedição do alvará de soltura em seu favor. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio e ocultação de cadáver. Pleito que busca anular decisão que pronunciou o paciente. 1. A decisão de pronúncia foi fundamentada com depoimentos testemunhais de pessoas que presenciaram a prática dos crimes, o que afasta as alegações formuladas no recurso ordinário. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário”. (edoc. 90)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito, devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade, com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, constitucionalmente prevista. (AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). 2. Na espécie, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). No caso, o fato foi descrito pela mãe e pela esposa da vítima, conforme relatos colhidos em juízo, bem como a fonte foi devidamente indicada pelas depoentes. 3. Por fim, a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 54)  



    Inicialmente, ressalto que esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção.



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade e não de mérito. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional. 



    Da leitura do acórdão impugnado e da sentença de pronúncia, observa-se a existência de depoimentos que apontam o paciente como um dos autores dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, inexistindo a figura abominável do "testemunho de ouvir dizer" (testemunho prestado com apoio em boatos, sem indicação da fonte). 



    Aqui o fato foi descrito pela mãe e pela esposa da vítima, conforme relatos colhidos em juízo, e, na espécie, a fonte foi devidamente indicada pelas depoentes. 



    Por fim a existência de depoimentos conflitantes acerca da autoria delitiva, autoriza a realização do Tribunal do Júri, competente para decidir acerca dos fatos relacionados aos crimes dolosos contra a vida e delitos conexos, o que afasta a ocorrência do apontado constrangimento ilegal”. (edoc. 55, p. 5-6, grifamos)



    De fato, à luz do acervo fático-probatório produzido, o Juízo a quo assentou que estariam suficientemente presentes indícios de autoria e materialidade. Vale frisar, de outra parte, que esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que,  



    “(...) decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri’ (HC 70.488, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 29.9.1995), não sendo, portanto, ‘necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença daquela existência’ (RE 72.801, Rel. Min. Bilac Pinto, RTJ 63/476), o que induz a conclusão de que ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC nº 95.549/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/5/09 – grifos nossos).  



    Desse entendimento não se distanciaram as instâncias antecedentes, conforme ficou demonstrado.



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, a instância ordinária bem motivou o seu convencimento, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “No acórdão recorrido o STJ, baseado em trecho da decisão de pronúncia, reconheceu a existência de elementos probatórios que apontam, contra o paciente, a autoria do delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, depoimentos que foram prestados em Juízo. 



    Com base na decisão de pronúncia é possível, de fato, constatar a existência de depoimento testemunhal indicando o paciente como autor dos delitos: Laudiane Cavalcante Barros, mãe da vítima, “afirmou categoricamente que o acusado ‘Clayton’ chamou a vítima para o local onde foi morta, lá o Lucas, vulgo ‘Zó de Gato’ atirou na vítima e, posteriormente, o réu Alexandre pegou o corpo da vítima colocou em uma canoa e jogou no meio da lagoa” (fl. 657), mencionado ainda o depoimento de Sílvia Nazário da Silva Galdino, esposa da vítima, que “confirmou, de forma taxativa, que o réu Alexandre era o dono da canoa e que botou o corpo da vítima no lago junto com os outros acusados” (fl. 659). 



    Foi mencionado pelo Juízo de primeira instância a existência de “versões conflitantes acerca de determinados aspectos relatados pelas testemunhas” (fl. 660), o que não é suficiente para afastar o reconhecimento de elementos probatórios mínimos indicando a autoria delitiva contra o paciente dada a característica da decisão de pronúncia que é de indicar a materialidade do fato e da existência de “indícios suficientes de autoria ou de participação”, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, cabendo aos jurados analisar todos os elementos de prova e decidir acerca dos aspectos que constituem os delitos imputados ao paciente”. (edoc. 90, p. 3, grifos do original).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente